Tribunal: TJES
Processo: 5000479-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000479-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSNEY ALVES CORDEIRO

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000479-69.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: OSNEY ALVES CORDEIRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A visando ao esclarecimento de supostas omissões no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Osney Alves Cordeiro. O acórdão determinou a instalação de energia elétrica na unidade consumidora do embargado, sob pena de multa diária, limitando-se à quantia de R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se o acórdão embargado omitiu-se ao não abordar a rejeição de pedido idêntico em agravo de instrumento anterior; (ii) verificar se houve omissão quanto à necessidade de infraestrutura elaborada pela municipalidade como requisito para instalação de energia elétrica; e (iii) examinar se houve ausência de manifestação sobre a necessidade de dilação probatória para averiguar as condições do imóvel e da possibilidade de nova ligação elétrica sem riscos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração cabem, nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado já enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relacionadas ao direito de acesso à energia elétrica como integrante do mínimo existencial, afastando as alegações da concessionária de energia sobre ausência de infraestrutura ou necessidade de regularização fundiária.

5. O afastamento implícito de argumentos não configura omissão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente quando a fundamentação utilizada pelo órgão julgador é suficiente para resolver a lide.

6. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas, devendo a parte insatisfeita interpor o recurso adequado em caso de inconformismo com o julgamento.

7. Precedentes jurisprudenciais destacam que não há necessidade de manifestação expressa sobre cada argumento apresentado pelas partes, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelas partes não configura omissão se a decisão estiver devidamente fundamentada.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reanálise de provas.

3. O direito de acesso à energia elétrica, como parte do mínimo existencial, prevalece sobre inadequações de infraestrutura ou questões burocráticas, desde que observadas normas de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 175; Lei nº 8.987/95.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-AgInt-REsp 1.207.574, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJE 24.05.2019.

STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJE 04.05.2017.

STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no v. acórdão lançado no ID 9144164, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
OSNEY ALVES CORDEIRO
, para determinar que a embargante promova a instalação na unidade consumidora do embargado, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões (ID 9536516), aduz a recorrente, em síntese, que a decisão embargada encontra-se maculada pelo vício da omissão porquanto teria deixado de se manifestar sobre (i) o “tópico II” das contrarrazões do agravo de instrumento, em que foi arguida a rejeição por parte da C. Terceira Câmara ao pedido idêntico no Agravo de Instrumento n. 5000454-66.2024.8.08.0000; (ii) o “tópico III” da contraminuta, que versa sobre a necessidade da existência de infraestrutura elaborada pela Municipalidade como requisito essencial para a instalação de rede elétrica; e (iii) o “tópico IV” da resposta ao agravo, que informa a necessidade de instrução probatória para averiguar a situação do imóvel e da própria possibilidade de nova ligação sem riscos aos moradores da Comunidade.

Contrarrazões anexadas ao ID 11765645 - por meio das quais pugna o recorrido pelo desprovimento do recurso.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama ter se removido para a Egrégia Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, conforme despacho proferido no ID 11419284.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Ultrapassada tal premissa, de acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao vício apontado pela embargante.

Nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ÁREA NÃO REGULARIZADA PERANTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

1) O acesso à energia elétrica insere-se no feixe de direitos que compõem o mínimo existencial, que não se limitam à garantia da sobrevivência física, mas visam sobretudo assegurar uma vida digna.

2) As inadequações de ordem técnica e fundiária não podem suplantar o direito fundamental de acesso à energia, desde que observadas as normas de segurança. Precedentes.

3) A extensão da rede elétrica ao imóvel do agravante não configura ônus desproporcional, haja vista a existência de instalações em imóveis vizinhos. Precedentes.

4) Diante da essencialidade do serviço, a concessionária deve se ater à exigência de documentos que demonstrem a propriedade ou posse do imóvel.

5) A responsabilidade pelas instalações e realocações dos postes de energia elétrica é da concessionária, conforme inteligência do art. 175 da Constituição e disciplina da Lei n.º 8.987/95.

6) Recurso provido.

Restou explicitamente fundamentado no voto condutor que a questão impeditiva erigida pela embargante, relacionada a processos burocráticos de parcelamento do solo e regularização da área, não poderiam suplantar o direito fundamental de acesso à energia elétrica, até mesmo diante da essencialidade do serviço.

Transcrevo, inclusive, excerto do voto condutor, senão vejamos:

“Segundo se depreende, o recorrente informa que parte dos moradores de Comunidade Carapina possui acesso ao serviço público, de modo que, em uma mesma rua, as residências situadas em um lado da via foram contempladas pela EDP, enquanto que as propriedades do lado oposto estão desguarnecidas de fornecimento.

A seu turno, a recorrida esclarece que a negativa de fornecimento do serviço se fundamenta na “ausência de infraestrutura mínima” fornecida pelo Poder Municipal, relacionada a regularização da Comunidade.

Como se observa, a questão impeditiva erigida pela concessionária diz respeito a processos burocráticos de parcelamento do solo e regularização da área, nos assentamentos municipais, sem relação com a existência de linhas de transmissão e demais estruturas que possibilitem o atendimento da comunidade local.

De acordo com a doutrina de Daniel Sarmento,
o acesso à energia elétrica se insere no feixe de direitos que compõem o mínimo existencial
, que não se limitam à garantia da sobrevivência física, mas visam, sobretudo a assegurar vida digna:

‘Em minha opinião, o
mínimo existencial
desempenha dois papéis muito importantes, e nenhum deles fragiliza a dimensão social da Constituição. O primeiro papel é o de fundamentar pretensões positivas ou negativas que visem
assegurar as condições materiais essenciais para a vida digna e que não estejam abrigadas por outros direitos fundamentais expressamente positivados
.
O mínimo pode lastrear pretensões ligadas, por exemplo, ao acesso à agua,
à energia elétrica
, ao vestuário adequado etc. É evidente que esse emprego do mínimo existencial não debilita os direitos sociais, pois agrega prestações e garantias adicionais ao seu elenco”. (In: Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 211)

Em situação congênere, a orientação deste Sodalício considerara que as inadequações de ordem técnica e fundiária não podem suplantar o direito fundamental de acesso à energia, desde que observadas as normas de segurança:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSUMERISTA. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL EM ZONA DE AMORTECIMENTO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PARECER TÉCNICO NEGATIVO DO IEMA DIANTE DE IRREGULARIDADE DE PARCELAMENTO DA ÁREA RURAL. PROPRIEDADE LOCALIZADA EM ZONA URBANA. INSUBSISTÊNCIA DA RECUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Municipal nº 810/2020 redefiniu a área urbana do Município de Muqui, fazendo incluir a Comunidade de Santa Rita, local onde está inserido a propriedade do apelado, no perímetro urbano. 2. Desta feita, não curou o recorrente de trazer alegações de que o imóvel do recorrido não se encontra na área urbana, tampouco de que ainda assim seria necessária a aquiescência do órgão ambiental, aptos a manter o indeferimento do pedido de instalação.
3. Tendo em vista a necessidade de resguardo às mínimas condições de vida digna, considero razoável e proporcional a instalação de rede de energia elétrica na propriedade do autor, observada, obviamente as regras de segurança dos padrões e postes da unidade consumidora e da região
. 5. Recurso conhecido e desprovimento. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000262-42.2020.8.08.0036, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/03/2023)

Conforme entendimento deste Sodalício, a extensão da rede elétrica ao imóvel do agravante não configura ônus desproporcional, haja vista a existência de instalações em imóveis vizinhos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTABELECIMENTO DE ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL. DOCUMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DE EXIGÊNCIAS NA RESOLUÇÃO 1.000/2021. VIZINHOS USUFRUEM O BENEFÍCIO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) I. In casu, verifica-se que a Empresa Recorrente não deu prosseguimento no processo de ligação de energia elétrica na propriedade por julgar indispensável a apresentação da documentação necessária para a comprovação da propriedade ou posse do imóvel, devidamente registrados no cartório de imóveis, ou o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural acompanhado do Contrato de Compra e Venda. II. O artigo 67, da Resolução n. 1.000/2021, da ANEEL, não ostenta prescrição de solicitação do documento denominado CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, para fins de promover a instalação na unidade dos Recorridos, orientando a Concessionária à exigir licença ou declaração de órgão competente, quando a instalação estiver localização em área de proteção ambiental, o que não se mostrou ser o caso dos autos, exigindo, apenas, a apresentação de documento com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel, o que restou fornecido pelos Recorridos. III. Também não consta a exigência da documentação alusiva ao Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), conforme se verifica do artigo 14, do regulamento em referência.
IV. A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde
. Precedentes.
V. Não constitui ônus desproporcional à extensão da rede à propriedade dos Recorridos, porquanto a Concessionária não realizará obras de investimentos para tal, haja vista que se limitará à extensão da rede já existente no local para atingir a unidade consumidora dos Autores, não constando, inclusive, da negativa administrativa (Id. 4982077), fundamentação referente a eventual ônus financeiro que a Concessionária possa suportar em razão do pedido de ligação
. VI. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para 20% (vinte por cento). (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000276-34.2022.8.08.0047, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/08/2023)

Portanto, diante da essencialidade do serviço, a concessionária deve se ater à exigência de documentos que demonstrem a propriedade ou posse do imóvel.

No mais, considero que o cidadão não pode ser penalizado por incúria ou desídia da Administração Municipal, não sendo legítima a recusa pela concessionária de energia elétrica, especialmente na hipótese em apreço, em que moradores em idêntica situação obtiveram acesso ao fornecimento de energia elétrica.

Em todo e qualquer caso, a responsabilidade pelas instalações e realocações dos postes de energia elétrica é da concessionária, conforme inteligência do art. 175 da Constituição e disciplina da Lei n.º 8.987/95”.

Com efeito, não há que se falar em omissão quanto aos pontos apresentados pela embargante, uma vez que, conforme acima mencionado, a conclusão adotada por esta Egrégia Segunda Câmara Cível afasta, ainda que implicitamente, os argumentos da concessionária no que concerne a tese de existência de infraestrutura e dilação probatória para a instalação de energia elétrica, ainda mais diante da essencialidade do serviço.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora a forma como aqui me pronuncio, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.
2. "Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada"
. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

Portanto, como se vê, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Ademais, o presente recurso não é cabível para invocar julgados em casos análogos se as teses principais foram devidamente enfrentadas no v. acórdão recorrido.

A toda evidência, o intuito da recorrente não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Assim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/01/2025 às 19:24:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55148322012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.